Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014576-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALVARO ANTONIO ALLAGE - CPF: 382.300.469-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDEMAR JOSE DA ROLD registrado(a) civilmente como EDEMAR JOSE DA ROLD - CPF: 125.830.229-20 (EMBARGANTE), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da obrigação principal decorrente de escritura pública de confissão de dívida, determinando o cancelamento da hipoteca registrada sobre imóvel rural.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar o prazo de trinta anos previsto no art. 1.485 do CC/2002 para a perempção da hipoteca, bem como se é cabível a extinção da garantia hipotecária com fundamento exclusivo na prescrição da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao prazo de perempção da hipoteca, reconhecendo a sua existência, mas concluiu pela prevalência da regra contida no art. 1.499, I, do CC/2002, segundo a qual a hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal.

4. A prescrição da obrigação principal – no caso, confissão de dívida com vencimento em 20/09/2014 – operada após mais de dez anos de inércia do credor, impõe o reconhecimento da extinção da hipoteca, por força do princípio da acessoriedade.

5. A argumentação do embargante reflete mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito já decidido. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A extin
çã
o da obriga
çã
o principal pela prescri
çã
o acarreta, nos termos do art. 1.499, I, do CC/2002, a extin
çã
o da hipoteca a ela vinculada, ainda que n
ã
o decorrido o prazo de peremp
çã
o previsto no art. 1.485 do mesmo diploma legal. 2. Embargos de declara
çã
o n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o do m
é
rito da decis
ã
o judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 92, 189, 206, § 5º, I, 1.485, 1.499, I, e 882; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.111.952/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.10.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE EDEMAR JOSÉ DA ROLT
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 299074384), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALVARO ANTÔNIO ALLAGE
, para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela antecipada pleiteada, determinando o cancelamento de hipoteca registrada sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 9.543 do CRI de Poxoréo.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que o acórdão não considerou o prazo de 30 (trinta) anos para a perempção da hipoteca, a qual, como garantia real, tem prazo de validade próprio, independente da prescrição da dívida principal.

Aduz que o cancelamento da hipoteca somente poderia ocorrer após o decurso do prazo de 30 (trinta) anos da celebração do contrato, não havendo que se falar em perempção antes desse período.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados, reformando-se o acórdão embargado para afastar a prescrição reconhecida e manter a hipoteca registrada.

Em contrarrazões (Id.

303360369), o embargado defende que os embargos de declaração são manifestamente incabíveis eis que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito já decidido, o que não é permitido nesta via, sobretudo porque o acórdão é claro ao enfrentar todos os argumentos necessários à solução da controvérsia. Defende que, prescrita a obrigação principal pela extinção, a hipoteca também se extingue, por ser acessória, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento decorrente de um dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não foi considerado o prazo de 30 (trinta) anos para a perempção da hipoteca, previsto no artigo 1.485 do Código Civil.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA ACESSÓRIA DA HIPOTECA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de prescrição cumulada com extinção de garantia hipotecária. O agravante busca o cancelamento de hipoteca registrada sobre imóvel rural, constituída em garantia de dívida decorrente de escritura pública de confissão, com vencimento em 20/09/2014, alegando prescrição da obrigação principal pelo transcurso de mais de dez anos sem qualquer medida de cobrança ou ato interruptivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da obrigação principal, instrumentalizada por escritura pública de confissão de dívida, acarreta necessariamente a extinção da garantia hipotecária acessória, considerando a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em detrimento do prazo de perempção de trinta anos estabelecido no artigo 1.485 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A dívida em questão, instrumentalizada por escritura pública de confissão, submete-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, restando inequivocamente prescrita após o transcurso de mais de dez anos desde o vencimento em 20/09/2014, sem qualquer medida de cobrança ou ato interruptivo por parte do credor.

A hipoteca, por sua natureza jurídica acessória, encontra-se intrinsecamente vinculada à obrigação principal que garante, de modo que a prescrição desta última acarreta necessariamente a extinção da garantia real, conforme estabelece o artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, que determina a extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal.

A perpetuação da restrição hipotecária sobre bem imóvel, na ausência de obrigação exigível que justifique sua manutenção, configura situação juridicamente insustentável, caracterizando o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada pleiteada.

Tese de julgamento: "A prescrição da obrigação principal decorrente de escritura pública de confissão de dívida, operada pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, acarreta a extinção da garantia hipotecária acessória, impondo-se o cancelamento do gravame registral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 92, 189, 206, § 5º, I, 1.485, 1.499, I, e 882.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.111.952/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020."

Não assiste razão ao embargante
.

É que o acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao prazo de perempção da hipoteca previsto no artigo 1.485 do Código Civil, senão vejamos:

“(...)Ultrapassado o aludido aspecto, deve se ter em mente que a hipoteca é direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, de sorte que o respectivo titular conta, após o gravame hipotecário com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor; outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida.

Assim sendo, o exercício da pretensão real emanada da hipoteca sofre, na sistemática da lei civil, a contingência de dois prazos extintivos: a) o prazo prescricional relacionado com a
obrigação garantida pela hipoteca
; b) o prazo de perempção do próprio
direito real de hipoteca.

A hipoteca pode ser extinta, conforme arguido pelo agravado, em razão da perempção ou preclusão estabelecido pelo art. 1.485 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindose por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir” (texto oriundo da Lei nº 10.931/2004).

Destaco, entretanto, que como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar conforme o tipo de obrigação principal garantida pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real. Em relação à extinção da hipoteca, o artigo 1.499 do Código Civil, dispõe:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI - pela arrematação ou adjudicação.”

Assim, extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca, dada sua natureza acessória. Como cediço, a obrigação acessória segue a mesma sorte da obrigação principal (art. 92 do Código Civil), de modo que, se a dívida não pode ser cobrada de qualquer modo - não obstante a possibilidade de o devedor quitá-la espontaneamente (art. 882 do Código Civil)- a garantia hipotecária (obrigação acessória) perde a sua utilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art.
1.499
, i, do cc/2002). Precedente."
( REsp 1.837.457/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 24-9-2019).

Note-se, portanto, que a ordem jurídica opõe-se à perpetuidade desse direito real, prescrevendo-lhe um prazo. (...)”

O acórdão embargado, portanto, não incorreu em omissão quanto à análise do artigo 1.485 do Código Civil, tendo expressamente considerado o prazo de perempção de 30 (trinta) anos nele previsto, mas concluído pela prevalência da regra de extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do mesmo diploma legal.

Tampouco há contradição no julgado, pois as premissas adotadas e a conclusão alcançada são perfeitamente compatíveis entre si.

O acórdão reconheceu a existência de dois prazos distintos: o prazo prescricional da obrigação principal (cinco anos) e o prazo de perempção da hipoteca (trinta anos). Contudo, entendeu que, por força do princípio da acessoriedade, a extinção da obrigação principal pela prescrição acarreta necessariamente a extinção da garantia hipotecária, independentemente do prazo de perempção.

Esse entendimento está em consonância com o disposto no artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, que estabelece expressamente que "a hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal". Trata-se da aplicação do princípio de que o acessório segue a sorte do principal, consagrado no artigo 92 do mesmo diploma legal.

O acórdão embargado, portanto, não ignorou o prazo de perempção da hipoteca previsto no artigo 1.485 do Código Civil, mas entendeu que, no caso concreto, a extinção da hipoteca decorreu não da perempção, mas da extinção da obrigação principal pela prescrição, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o que se verifica é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada.
2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, se a prescrição da obrigação principal acarreta necessariamente a extinção da garantia hipotecária acessória, tendo concluído pela prevalência da regra de extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Nesse contexto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025